Tribunal: TJPA
Processo: 0808067-33.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808067-33.2020.8.14.0040

APELANTE: GILMAR PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA.

2.
Fato relevante.
A defesa técnica do réu postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

III. Razões de decidir:

4. Dosimetria da pena-base. A presença de circunstâncias judiciais fartamente fundamentadas e que evidenciam alto grau de reprovabilidade autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal.

5. Fração
incidente sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominado no tipo legal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedido improcedente. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - AgRg no AREsp: 2121268 DF 2022/0132402-0, QUINTA TURMA, j. 09/08/2022

STJ - AgRg no REsp: 1919781 DF 2021/0031717-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA. j. 05/10/2021.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 59 e CP, art. 129, §9º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0808067-33.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILMAR PEREIRA LIMA (Adv WILSON CORRÊA SANTANA- OAB/PA 23.077)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Gilmar Pereira Lima
em face da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa que, após a desclassificação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de
6 (seis) anos de reclusão
como incurso no crime do art. 129, §9º, do CP (lesão corporal em contexto de violência doméstica) contra as vítimas Jucinete Ferreira Custódio e Ana Júlia Custódio Lirio.

Oferecimento da denúncia - dia 25.3.2021 (id 16992751).

Recebimento da denúncia - dia 26.03.2021 (id 16992754).

Sentença de pronúncia - dia 25.09.2021 (id 16992931).

Encerrada a instrução processual regularmente, sobreveio decisão do Conselho de Sentença em 16.10.2023 pela desclassificação para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º c/c art. 70, ambos do CP.

Irresignado, interpôs o recurso de Apelação, por meio de seu patrono constituído nos autos, por meio do qual postula a reforma da dosimetria da pena-base.

Contrarrazões pelo total improvimento (id 16993080).

Conclusos à minha relatoria em 14.03.2024 após declaradas incompetências, conforme decisões em ids 17342426, 18383327.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do pedido do Apelo (id 18756097).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Da reforma na dosimetria da pena

A defesa requer a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas, sob o argumento de que o Juízo sentenciante utilizou-se de fundamentos inidôneos.

Adianto que o pleito não merece prosperar.

O APELANTE foi denunciado pelos crimes de tentativa de homicídio, nos termos do art.
121, §2º, incisos II, III, IV e VI do Código Penal, em relação à vítima
ANA JÚLIA CUSTÓDIO LIRIO e
art. 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal, em relação à vítima JUCINETE FERREIRA CUSTÓDIO
, associado ao art. 213, caput, do CPB.

Segundo a denúncia:

Consta no Inquérito Policial que, 23 de dezembro de 2020, o indiciado
GILMAR PEREIRA LIMA
agrediu e ameaçou, por diversas vezes, em contexto de violência doméstica e de gênero, sua companheira Jucinete Ferreira Custódio e a filha desta Ana Júlia Custódio Lirio na residência do casal, a qual fica localizada à Rua A, nº 708, Bairro Cidade Nova, Parauapebas/PA. Por ocasião do inquérito policial, a vítima Jucinete Ferreira Custódio relatou que havia iniciado um namoro há seis meses com o imputado, tendo este lhe convidado para residir nesta cidade para iniciarem um negócio juntos. Diante disto, Jucinete Ferreira veio no mês de dezembro e ficou de trazer sua filha consigo. Ao chegar, a ofendida Jucinete Ferreira e sua filha precisaram morar com o denunciado e, apesar de trabalhar para este, não era remunerada. Jucinete Ferreira declarou, ainda, que a primeira vez que o indiciado lhe agrediu fora no terceiro dia em que se encontrava na cidade, tendo sido violentada sexualmente e ameaçada por
GILMAR PEREIRA LIMA
, o qual tentou manter relações sexuais consigo, sob o argumento de que se não fizesse tudo que ele queria, quando sua filha chegasse em Parauapebas, daria um sumiço nesta no aeroporto. Neste ínterim de Ana Júlia Custódio Lirio chegar na cidade,
GILMAR

PEREIRA LIMA
agrediu e ameaçou Jucinete Ferreira por duas vezes. Após, no dia 22 de dezembro de 2020, o denunciado deixou as duas vítimas sem comerem o dia inteiro, as proibindo de cozinhar ou comprar quaisquer comidas, lhes humilhando e dizendo que era em decorrência de estarem “gordinhas” e por isto não precisavam comer. Algum tempo depois, por volta das 21h00min, Jucinete Ferreira pediu para que deixasse ela e a filha tomarem banho, quando
GILMAR PEREIRA LIMA
passou a desferir diversos socos, chutes e batendo sua cabeça contra um espelho, bem como jogando uma cadeira contra a ofendida. Ante as agressões contra sua mãe, Ana Júlia interviu e tentou segurar o denunciado, porém este passou também a lhe agredir com chutes, socos e com uma cadeira, enquanto dizia: “está vendo como vou matar ela? E ela vai morrer fácil, fácil” (Textuais). Temerosa pela sua vida e de sua filha, Jucinete Ferreira saiu da casa e se jogou na frente de um carro que passava na rua para pedir socorro. Neste momento, diversas pessoas passaram a se aglomerar na rua e entraram na casa e conseguiram tirar
GILMAR PEREIRA

LIMA
de cima de Ana Júlia. Após, uma guarnição foi acionada e levaram todos para a Delegacia, onde fora instaurado o Inquérito por Flagrante n° 00071/2020.101203-9. Quando inquirido,
GILMAR PEREIRA LIMA
negou os fatos a si imputados. Em audiência de custódia, realizada no dia 24 de dezembro de 2020, fora concedida a liberdade provisória do imputado com a imposição das medidas protetivas de urgência (ID 22166786 - Decisão). No dia 28 de janeiro de 2021, as ofendidas Jucinete Ferreira Custódio e Ana Júlia Custódio Lirio compareceram na sede Ministério Público de Parauapebas e relataram que continuavam a ser vítimas de ameaças por parte do denunciado e de sua família, conforme se traduz do Termo de Declarações colhido (22953735 - Documento de Comprovação):
QUE
o Sr. Gilmar foi preso e a declarante solicitou medidas protetivas de urgência contra o mesmo ainda na delegacia a qual foi deferida no ato;

QUE após ser solto, por volta do dia 26/12/2020 o Sr. Gilmar

passou a importunar a declarante por telefone quebrando assim a

Medida Protetiva, dizendo que ela havia roubado as coisas dele e

que ela devia devolver tudo
;
QUE
o sr. Gilmar ficava vigiando a frente da casa do advogado da vítima;
QUE no dia 28/12/2020, o Sr.

Gilmar encontrou a declarante na rua 14, quando a mesma havia ido a um espetinho e a abordou dizendo que a mesma: “ia pagar pelo que fez com ele, pela noite que ele dormiu na cadeia” (Textuais); QUE a declarante ficou desesperada e começou a gritar, momento em que passava uma viatura da Guarda Municipal a quem ela pediu ajuda; QUE o sr. Gilmar foi preso novamente e liberado no dia seguinte durante audiência de custódia
;
QUE a partir
do
dia 29/12/2020, um amigo do sr. Gilmar
em Parauapebas,

chamado Gilmar Brasil Rodrigues, conhecido por “Tufão”, dono de um

espetinho, localizado no estacionamento do bairro Cidade Nova em

frente a Drogasil, também passou a ligar para a declarante fazendo ameaças e cobrando pertences do
Sr. Gilmar Pereira Lima
;
QUE Sr.

Gilmar Pereira Lima
informou à declarante que está no estado do Espírito Santo, e, a partir
do dia 20/01/2021, a mãe
deste passou a ligar para a declarante e a lhe dizer muitas palavras de baixo calão;
QUE Sr.

Gilmar Pereira Lima
fica dizendo à declarante que irá morar na casa da declarante e diz que “lá será o novo endereço dele” (Textuais), que a declarante entendeu isso como uma ameaça e que ele pretende matála
;

QUE
o Sr. Gilmar usou o telefone do padrasto que é analfabeto para enviar mensagens de texto pela rede social Facebook a declarante, pedindo para que entrasse em contato com seu advogado para fazer um acordo para que este pagasse as passagens da declarante de volta ao Espírito Santo, de modo que possa viver junto à sua família;
QUE
a declarante ficou internada vários dias em decorrência das agressões sofridas e que está enfrentando um quadro depressivo diante do ocorrido
; QUE
sua filha Ana Jhulia está apresentado um quadro de síndrome do pânico e tomando medicação controlada, após os referidos eventos
; QUE
Ana Jhulia apresenta hematomas e dores no couro cabeludo em decorrência das agressões que também sofreu;
QUE
, neste ato, apresenta documentação comprobatória, quais sejam: atestado, encaminhamento ao IML, termos colhidos na Delegacia e receita médica, bem como encaminhou ao WhatsApp do celular de apoio deste órgão ministerial as fotos, prints de mensagens e ligações; Diante do presente cenário, foi requerida a ampliação de medidas protetivas à vítima Ana Júlia Custódio Lirio (ID 22953732 - Petição) e também a prisão preventiva do ora denunciado (ID 22953737 - Petição), ante a quebra das medidas protetivas de urgência, o que fora deferido pela autoridade judiciária (ID 23006337 - Decisão)”.

Pronunciado, foi à Júri Popular que, entretanto, entendeu pela desclassificação do delito para o art. 129, §9º c/c art. 70, ambos do CP.

Durante a análise das circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, o Juízo sentenciante assim consignou:

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 CP):

I-
CULPABILIDADE
: a conduta do acusado demonstrou ser de reprovabilidade acentuada, considerando que uma das vítimas é menor de idade, e que dado que os crimes decorreram de um sentimento nefasto de controle sobre as vítimas, inaceitável, nos tempos atuais, mormente em se tratando de controle em decorrência de gênero;

II – ANTECEDENTES: não há o que se valorar (certidão de antecedentes criminais no id 101551753);

III - CONDUTA SOCIAL: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV – PERSONALIDADE: Para se avaliar a personalidade seria necessária a realização de perícia técnica, não se presumindo desfavorável;

V –
MOTIVO
: merece ser valorado, haja vista que o delito foi cometido por motivo torpe, porquanto o acusado não queria que as vítimas se alimentassem e não cuidassem de sua higiene pessoal;

VI –
CIRCUNSTANCIAS DO CRIME
: as circunstâncias do crime merecem especial relevo. O acusado agrediu mãe e filha em um só instante, uma diante da outra. Outrossim, a força utilizada se mostrou desproporcional tendo por parâmetro as vítimas.

VII –
CONSEQUENCIAS DO CRIME
: O crime resultou em graves consequências psicológicas para as duas vítimas. Ambas revelam imensa dificuldade de socialização depois do ocorrido em decorrência dos traumas da violência;

VIII - Comportamento das vítimas: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra.

Destarte, considerando a análise das circunstâncias judiciais supramencionadas, e com base na jurisprudência das cortes superiores que permite a elevação, FIXO A PENA-BASE para GILMAR PEREIRA LIMA em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada uma das vítimas, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão dado o acúmulo material decorrente do concurso formal impróprio.

De plano, entendo que as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivo, circunstâncias do crime e consequências do crime) foram indubitavelmente reconhecidas pelo magistrado sentenciante. Tal valoração negativa encontra arrimo em elementos concretos que evidenciam altíssima reprovabilidade da conduta do APELANTE face às vítimas (mãe e filha) e que muito extrapola as elementares do tipo penal, razão pela qual fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Especificamente quanto à
culpabilidade
, entendo que a valoração negativa está calcada em vastos elementos concretos muito bem destacados pela sentença, haja vista uma das vítimas (filha da ex-companheira do APELANTE) ser menor de idade e toda a dinâmica dos fatos demonstraram o sentimento aterrorizador e inadmissível em relação às ofendidas. Sem falar nos múltiplos hematomas presentes no corpo das vítimas que também demonstram o grau de reprovabilidade da conduta.

No que diz respeito aos
motivos do crime
, vê-se que o APELANTE não se contentava em apenas agredir fisicamente às vítimas, mas também se utilizava do recurso covarde e completamente desumano ao deixá-las (mãe e filha) à míngua de alimentos, o que é abominável perante a Lei que trata como um direito básico sob a guarita da Constituição Federal ligado ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Registro ainda que a humilhação era tanta que chegava ao ponto de ter que pedir permissão para que cuidasse de sua higiene pessoal.

No que tange aos vetores
circunstâncias e consequências do crime
, entendo que mais uma vez a fundamentação utilizada não merece reparos, haja vista a presença de elementos concretos e inquestionavelmente idôneos que as sustentam como a agressão simultânea na mãe e filha, levando aquela ao ponto de sair correndo da residência e se jogar em frente a um veículo como um pedido de socorro, num ato de completo desespero para salvar a vida da filha que estava sendo violentamente agredida pelo APELANTE.

Por fim, não há dúvida quanto aos relevantes traumas vivenciados pelas vítimas e que com certeza impactam a socialização das mesmas.

Portanto, concluo pela presença de elementos concretos e vastos a autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal, não havendo ainda um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência para o cálculo da pena-base, o que leva a se admitir, diante das circunstâncias do caso concreto, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima prevista no preceito de cada tipo penal incriminador, considerando que o recrudescimento da pena-base está robustamente incrementado.

Deste modo, considerando todos os elementos explanados acima, bem como o caráter pedagógico e sancionador da Lei, entendo acertada a decisão recorrida quando fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão para cada vítima, ou seja, dentro dos limites mínimo e máximo estabelecido pelo art. 129, §9º, do CP.

Neste sentido, destaco a jurisprudência a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
" ( AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
. Precedentes. 5. Na espécie, as instâncias ordinárias, em decorrência da valoração negativa da vetorial antecedentes, fixaram a pena-base do recorrente, pela prática do delito do art. 155, caput, do Código Penal, 4 meses acima do mínimo legal, o que equivale à fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador (e-STJ fl. 318), critério que não se revela desproporcional e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2121268 DF 2022/0132402-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte ( AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.
In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas
( AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021). 3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" ( AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo ( AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1919781 DF 2021/0031717-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO. NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO). I - Inviável a absolvição pelo crime de lesão corporal, quando a firme palavra da vítima é corroborada pelo laudo pericial e depoimento de testemunha policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitiva. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade fundamentada na multiplicidade das lesões comprovadas no laudo pericial. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07012236220208070005 1679953, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023)

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, ainda destaca a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal que assim dispõe:

A aplicação de vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2024